Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704142-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, PAULO CEZAR NAYA APELADO: PAULO CEZAR NAYA, CARLOS ALBERTO CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por CARLOS ALBERTO CHAVES em desfavor de PAULO CEZAR NAYA, em face da Sentença (ID 56555501) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de no0704142-07.2018.8.07.0001, bem como, sem prejuízo a esta, de Apelação opostos por PAULO CEZAR NAYA contra CARLOS ALBERTO CHAVES em face da Sentença de ID 56555501 e 58010812, ambas proferidas pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de no0704142-07.2018.8.07.0001. O presente processo estava fora da pauta de julgado conforme Decisão ID 23474915, que deferiu o pedido da parte Apelante. Em Petição ID 23903339, a parte Apelada requereu a continuação do feito e a reinclusão do processo para julgamento, em decorrência da retirada de pauta de julgamento do Agravo Interno no AREsp no 1.675.696/DF. Intimado para manifestar sobre a reinclusão do processo para julgamento, sob Despacho ID 24299307, a parte Apelante, em Petição ID 25403181, manifestou em sentido contrário, requerendo a manutenção deste processo fora da pauta de julgamento. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido formulado pelo Apelado. Em que pese se possa aduzir a independência entre os procedimentos, ad cautelam, entendo prudente adiar a sessão de julgamento até que seja publicado o acórdão referente ao recurso de Agravo Interno n.o 1.675.696/DF. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2021 13:42:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador